Tribunal: STF
Processo: RE 976354
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. COBRANÇA DE TAXA DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. MULTA IMPOSTA PELO PROCON À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO EM RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO À LEI ESTADUAL Nº 13.802/2002. ALEGAÇÃO DE QUE A REFERIDA LEI É INCONSTITUCIONAL, POR INOBSERVAR QUE COMPETE À UNIÃO LEGISLAR SOBRE ENERGIA. ART. 22, IV, CF. PRETENSÃO DE COBRAR A TAXA COM BASE NAS LEIS FEDERAIS Nº 8.987/97 E Nº 9.074/95, NA LEI ESTADUAL Nº 14.471/04, BEM COMO DA RESOLUÇÃO Nº 456/2000 DA ANEEL. SENTENÇA QUE NEGOU A SEGURANÇA SOB O FUNDAMENTO DE QUE NÃO HÁ INCONSTITUCIONALIDADE NA LEI ESTADUAL Nº 13.802/02 E QUE O IMPETRANTE PRETENDE DISCUTIR A PRÓPRIA LEI EM TESE.
    Apelação
    1. PRELIMINAR DE CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INOCORRÊNCIA DE IMPETRAÇÃO CONTRA A LEI EM TESE. PEDIDO QUE ATACA OS EFEITOS CONCRETOS DA APLICAÇÃO DA LEI, OU SEJA, O AUTOR DE INFRAÇÃO QUE IMPÔS PAGAMENTO DE MULTA. IMINÊNCIA DA COBRANÇA. PRESENÇA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
    Quando há ato administrativo de autoridade produzindo efeitos concretos da lei, não há falar em impetração de mandado de segurança contra lei em tese e, por consequência, não se aplica a Súmula 266, do STF.
    2. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 13.802/2002. INSURGÊNCIA DESCABIDA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL PARA LEGISLAR SOBRE PRODUÇÃO E CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO.
    A despeito da Constituição Federal prescrever, no art. 22, IV, ser competência privativa da União para legislar sobre energia, consta, em contrapartida, no art. 24, V, ser competência concorrente entre a União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre produção e consumo, não havendo qualquer incompatibilidade entre as normas.
    3. DISCUSSÃO SOBRE A POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXA DE RELIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO EM LEI FEDERAL OU ESTADUAL. RESOLUÇÃO DA ANEEL QUE NÃO PODE SOBREPORSE AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
    Sendo de consumo a relação existente entre distribuidoras de energia elétrica e os consumidores, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor a esta relação.
    RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.”
    Os autos estavam sobrestados aguardando o julgamento da ADI 5610, Rel. Min. Luiz Fux, que discute a matéria de fundo em análise.
    Levanto sobrestamento. Passo a análise do recurso extraordinário.
     O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, c e d, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 21, XII, b; 22, IV; 24, V; 37, XXI, e 175, todos da CF.
    O recurso deve ser provido. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar um caso análogo, a ADI 5.610, sob a relatoria do Ministro Fux, firmou entendimento no sentido de que é inconstitucional lei estadual que disponha sobre proibição de cobrança de taxa de religação de energia elétrica em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento, por se tratar de matéria de competência legislativa privativa da União. Veja-se, a propósito, a ementa do referido julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI 13.578 DO ESTADO DA BAHIA. PROIBIÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM CASO DE CORTE DE FORNECIMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO. ESTABELECIMENTO DE PRAZO MÁXIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO, SEM QUALQUER ÔNUS PARA O CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 21, XII,  B; 22, IV, E 175, PARÁGRAFO ÚNICO, I, II E III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA DISCIPLINAR E PRESTAR OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA. REFLEXOS NA FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NA RESPECTIVA POLÍTICA TARIFÁRIA. REGULAÇÃO SETORIAL ESPECÍFICA DA ANEEL SOBRE O TEMA. AUSÊNCIA DE LACUNA NA REGULAÇÃO SETORIAL. HIPÓTESE QUE NÃO SE CONFUNDE COM A COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO ESTADO-MEMBRO PARA LEGISLAR SOBRE CONSUMO (ARTIGO 24, V E VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO.
    1. O Direito do Consumidor, mercê de abarcar a competência concorrente dos Estados-Membros (artigo 24, V e VIII, da Constituição Federal), não pode conduzir à frustração da teleologia das normas que estabelecem as competências legislativa e administrativa privativas da União. Precedentes: ADI 3661, rel. min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2011; ADI 5.253, rel. min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/8/2017; ADI 4.861, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 1º/8/2017; ADI 4.477, rel. min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 31/5/2017; ADI 2.615, rel. min. Eros Grau, redator do acórdão min. Gilmar Mendes, DJe de 18/5/2015; ADI 4.478, rel. min. Ayres Britto, redator do acórdão min. Luiz Fux, DJe de 29/11/2011.
    2.  Os prazos e valores referentes à religação do fornecimento de energia elétrica não apenas já estão normatizados na legislação setorial pertinente, como o quantum pelo serviços cobráveis e visitas técnicas submetem-se à homologação da ANEEL, razão pela qual não remanesce, sob esse prisma, qualquer espaço para a atuação legislativa estadual, mercê de, a pretexto de ofertar maior proteção ao consumidor, o ente federativo tornar sem efeito norma técnica exarada pela agência reguladora competente.
    3. In casu,  a lei estadual impugnada, ao dispor sobre a proibição de cobrança de taxa de religação de energia elétrica em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento e estabelecer prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para restabelecimento do serviço, sem qualquer ônus para o consumidor, invadiu a competência privativa da União para legislar sobre energia (artigo 22, IV, da Constituição Federal), bem como interferiu na prestação de serviço público federal (artigo 21, XII, b, da Constituição Federal), em diametral contrariedade às normas técnicas setoriais editadas pela ANEEL, com reflexos na respectiva política tarifária.
    4.  Ação direta conhecida e julgado procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual 13.578, de 14/9/2016, do Estado da Bahia.”
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, §2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para conceder a ordem requerida no sentido de abster a parte recorrente do pagamento da multa imposta, assim como para manter a cobrança pela taxa de religação aos usuários. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se.
          Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator